Tribunal: STF
Processo: RE 74822
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-09
Data de publicação: 1973-05-09

Ementa:
- Servidor Público. Natureza estatutária de suas relações com a administração. Efeitos.
II - Regime funcional de dedicação exclusiva. Gratificações daí emergentes. Alteração sem ofensa ao direito adquirido porque inexistente (L.I.C.C., art. 6º, § 2º).
III- Lei de reclassificação de cargos regime de paridade - que, introduzindo sensível melhoria de vencimentos, reduziu as gratificações, permitindo sua opção pelo sistema primitivo.
IV- Recurso extraordinário não conhecido por falta de seus pressupostos.